Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0722570-06.2019.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONVENCAO DE ADMINISTRACAO DO BLOCO D DA SQS 207 AGRAVADO: VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMÍNIO DA SQS 207 BLOCO D, contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA homologou os cálculos. À fls. 1/2 ID 12544658, a Agravada informou que as partes entabularam acordo extrajudicial de quitação da dívida. Intimado a se manifestar sobre a transação, o Agravante quedou-se inerte. A Agravada peticionou à fl. 1 ID 14162061, noticiando o cumprimento do acordo. É o relatório. Decido. O cumprimento do acordo extrajudicial celebrado entre as partes faz despontar a perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Do exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator